Tribunal: TJSP
Processo: 2151756-27.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Estaduais
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão à rescisão de parte do v. acórdão, relativa ao critério de fixação da verba honorária, por suposta violação à norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC) – Interpretação sistemática do art. 85, parágrafos 3o, 4o e 5o do Código de Processo Civil – Inexistência de violação manifesta à norma jurídica – Precedente – Ação rescisória improcedente, com observação.